Tribunal: TJES
Processo: 0000151-74.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-74.2024.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JANARIO DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
DES
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente, com base no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia, com base no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária do recorrente sob a alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa e, consequentemente, absolver sumariamente o recorrente; e
(ii) determinar se a conduta do recorrente pode ser desclassificada para o delito de lesão corporal, em razão da alegada inexistência de dolo de matar (
animus necandi
).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP, exige prova incontroversa, plena e cabal de que o agente agiu ao abrigo de causa excludente da antijuridicidade ou culpabilidade. No caso concreto, as provas coligidas não demonstram de forma inequívoca que o recorrente agiu em legítima defesa, considerando que o réu invadiu a residência das vítimas e iniciou as agressões, afastando o requisito do uso moderado. A materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria estão devidamente comprovados nos autos, incluindo laudos periciais, relatos testemunhais e confissão parcial do acusado, que admitiu ter invadido a casa com intenção de agredir as vítimas. A desclassificação para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 419, do CPP, exige prova inequívoca da ausência de animus necandi. O conjunto probatório demonstra indícios suficientes de que o recorrente agiu, no mínimo, com dolo eventual, ao desferir golpes de madeira e facadas nas vítimas, não havendo certeza necessária para afastar o dolo de matar. Em crimes dolosos contra a vida, cabe ao Tribunal do Júri, como juízo natural, o exame aprofundado das provas e das teses de legítima defesa e ausência de animus necandi, em respeito à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 415, IV, e 419.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; TJES, RSE 0001945-74.2021.8.08.0038, rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida, j. 27/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000151-74.2024.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JANARIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: NICACIO PEDRO TIRADENTES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se
d
e
Recurso em Sentido Estrito
, interposto
por
Janário da Silva Santos
,

em face da r. decisão
id.
10017973
,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal de Viana
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/05, em resumo, que:

“
no dia 20 de março de 2024, por volta das 06h, na Rua Delice Barbosa Gomes, nº 0, no bairro Primavera, próximo ao posto de saúde, o denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, tentou ceifar a vida das vítimas João Rocha e Aragão de Souza Rocha, que somente não vieram a óbito pois, mesmo alvejadas, conseguiram com a ajuda da testemunha Osvaldo de Souza Rocha, imobilizar o denunciado e garantir-lhes a sobrevida, embora Aragão esteja, até o momento internado no Hospital São Lucas.

Consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado invadiu a residência da vítima Aragão a fim de ceifar a vida de Osvaldo de Souza Rocha, porém, ao chegar no local, se deparou com o primeiro e passou a desferir-lhe golpes de madeira e faca.

Diante dos gritos de socorro, a vítima João Rocha, residente no mesmo quintal de seus irmãos Aragão e Osvaldo, teria corrido para a residência, momento em que também foi alvejado com facadas pelo denunciado, que somente foi contido após Osvaldo acordar e conseguir o imobilizar.

O crime foi praticado por motivo fútil, vez que decorrente de desconfianças por parte do denunciado de que Osvaldo estaria “olhando” para sua companheira”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id.
1001797
, a douta defesa requer a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o requerente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, nos moldes do art. 23, inciso II, do Código Penal. Pugna, outrossim, pela desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais.

Assim, passo à análise do pedido principal d
a defesa
, que, amparad
a
no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição do denunciado,
por meio
do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada
i)
a inexistência do fato,
ii)
não ser o réu o autor ou partícipe do fato,
iii)
o fato não constituir infração penal, ou
iv)
ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada m
a
terial, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade.

Entretanto, imperioso pontuar que
a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...
] 2
–
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. 3
–
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido das sanções que foram a ele impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25, do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i)
objetive afastar agressão injusta,
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii)
em defesa de direito p
r
óprio ou de terceiro, e especialmente
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

A partir dessas premissas
,
vislumbro que
no presente caso
não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa
.

Isso p orque, a materialidade do s delito s
de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Auto de Prisão em Flagrante, do
Boletim Unificado,
do Auto de Apreensão,
acostados no id. 10017887, bem como do Laudo de Lesões Corporais no id. 10017896 (vítima João Rocha) e do Prontuário Médico (vítima Aragão de Souza Rocha) nos ids.
10017903, 10017904 e 10017905.

Quanto

a
o
s indícios suficientes de
autoria
,
também
foram demonstrados
por meio das provas
periciais e
testemunhais constantes nos autos.

Nesse particular,
a vítima João Rocha, ao ser ouvida em juízo, esclareceu que o acusado invadiu a casa de seus irmãos, para matar o seu irmão Osvaldo, mas que, como moram juntos, o acusado teria acertado Aragão, que foi o primeiro que viu pela frente. Na sequência, relata que foi socorrer seu irmão, quando também levou facadas nos braços, conseguindo conter o acusado em seguida. Confira-se:

“
[...]
“Que é irmão das vítimas; que ele invadiu 6 horas da manhã a casa deles; que para pegar um ele tinha que passar pelo outro; que ele acertou o primeiro que ele viu pela frente; que ele foi para matar o Osvaldo; que o Aragão e o Osvaldo moravam juntos; que ele foi para pegar um e se deparou com o outro; que ele já foi sabendo que os dois estavam juntos; que não sabe o motivo; que as vítimas negam o acontecimento em relação ao ciúme do Janário; que a casa do declarante mora na casa ao lado; que no dia acordou com os gritos e foi lá para socorrer; que foi então vítima de facadas; que levou duas facadas nos braços; que o declarante conseguiu imobilizar o acusado, posteriormente com ajuda do seu irmão até a chegada da polícia militar; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que o Janário estava prestes a dar uma facada em seu irmão, quando o declarante conseguiu imobilizá-lo; que foi de surpresa; que depois de imobilizado o acusado ameaçou eles; que o Janário no dia falou que o irmão do declarante teria dado em cima da mulher dele; que o seu irmão nega ter dado em cima dela”

Por sua vez, a vítima
Aragão de Souza Rocha narrou que o acusado era vizinho deles e já tinha proferido ameaças, dizendo que iria
“pocar a cabeça de seu irmão e deixar o miolo dele espalhado no quintal”
. Registrou que a ação teria possivelmente sido desencadeada por ciúmes de sua esposa, alegando que as vítimas teriam mexido com ela. A vítima negou, no entanto, conhecer a esposa do acusado. Vejamos:

“que nunca mexeu com a mulher dele; que nem a conhece, nunca trocou nenhuma palavra com ele; que só conhecia o Janário de vê-lo no quintal, pois era vizinho; que no dia, por volta de 6 horas da manhã, levantou e destrancou a porta do quarto em que ele e seu irmão Osvaldo dormem e trocou a roupa com o uniforme de ir trabalhar; que quando estava saindo do quarto para pegar a camisa do uniforme viu o Janário pela janela; que o Janário passou pela cerca, meteu o pé na porta e invadiu a residência, dando-lhe uma paulada no rosto, que ‘pocou’ na hora; que graças a Deus não desmaiou; que nisso ele veio com uma faca na mão e o declarante começou a gritar por socorro; que depois todos entraram em luta corporal e o acusado feriu o seu irmão; que só teve um contato com o acusado, quando lavava roupa no quintal, tendo o acusado dito que iria ‘pocar a cabeça do seu irmão e deixar o miolo dele espalhado no quintal’; que isso foi umas três semanas antes do crime; que segundo o acusado, o irmão do declarante estaria mexendo com a mulher dele; que o seu irmão ficava o dia todo fora de casa e só chegava em casa 11 horas da noite; que nunca viu o irmão dele conversando com a esposa do acusado; que ficou no hospital e depois teve que ficar se recuperando com sua mãe; que ficou 14 dias internado, pois teve que fazer uma cirurgia para colocar o maxilar no lugar; que queria pedir medida protetiva pra ele não se aproximar do declarante e de seus irmãos quando ele sair da prisão; que não conhece a mulher do Janário; que a casa do declarante fica próxima, mas não é colada; que fica de 1,5m a 2m de distância; que não sabe quanto tempo o Janário morava ali; que não presta atenção nos vizinhos, porque sai para trabalhar; que ele já perguntou pro declarante se ele já mexeu com a mulher dele, tendo o declarante negado, pois não a conhecia; que as outras vezes ele se referiu o irmão dele; que antes dos fatos não tratou do assunto com seu irmão; [...]”.

O acusado, ao seu interrogado em juízo, confirmou ter invadido a casa das vítimas, bem como que estava com um pedaço de madeira para acertar as vítimas, negando que teria a intenção de matá-las. Confira-se:

“
Confirma ter entrado na casa das vítimas; que estava com um pedaço de madeira, negando que estava com uma faca; que confirma ter arrombado a porta da casa; que confirma que só tentou contra a vida da segunda vítima, que explicou para todos para pararem de mexer com a sua esposa; que o Aragão e o Osvaldo; que não entrou para matar, mas sim para dar umas pancadas nele, pois já tinha avisado que era para parar de mexer com sua esposa; que tentou tirar satisfação com a vítima por duas vezes para que isso não acontecesse mais; que a vítima fazia pouco caso do acusado; [...]”.

Portanto, do acervo probatório coligido, não restou comprovada de forma insofismável a
excludente de legítima defesa
,
considerando que,

d
o que se constata,
o réu
invadiu a casa das vítimas, possivelmente motivado por ciúmes, com o intuito de ceifar a vida das vítimas.

Ademais, não foi demonstrado que houve uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida pelo apelante,
eis que, do que consta nos autos,
as agressões teriam sido iniciadas pelo próprio apelante, após invadir a casa das vítimas.

Assim, rem
em
oro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que nesse momento deve-se prestigiar a decisão que remete
à
discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

P
or tudo que foi dito,
não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que se falar em absolvição sumária de
Janário da Silva Santos.

Na sequência, de forma subsidiária,

a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio
doloso
tentado para o crime de lesão corporal
, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
do agente.

Sobre o tema, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na
vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo
(
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, sendo o dolo a
vontade de eliminar uma vida humana
(
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la
.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso, através de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível q
ue o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permit
a
m
que ela s
eja de plano reconhecida
.

Nesse sentido,
já decidiu

este egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime. 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
.
(STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A absolvição sumária só pode ocorrer quando houver prova cabal nos autos, que possibilite um juízo de certeza quanto a ocorrência da causa de isenção de pena, o que não configura a hipótese dos autos. 3. No mesmo sentido,

a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Assentadas essas premissas,
objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar,
em termos sóbrios e comedidos
, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

De todas as provas
já destacadas anteriormente,
depreende-se de
modo insofismável a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática d
e
crime
s
de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado
s
contra a
s
vítima
s
João Rocha
e
Aragão de Souza Rocha.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o
recorrente
,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra o conjunto probatório, há fortes indícios de que
desferiu
golpe de madeira na cabeça da vítima Aragão, além de facadas contra a vítima João,
só tendo cessado sua ação delituosa em razão d
e ter sido imobilizado por uma das vítimas até a chegada da polícia militar. Além disso, há nos autos relatos de prévia ameaça de morte feita pelo acusado a um dos irmãos vitimados.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, de que o réu
J
anário da Silva Santos
teria agido sem
animus necandi.

Dessa feita, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não
há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à
categórica certeza
da intenção do recorrente,
devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é
a suspeita,
sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido
:

AGR
AVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP.
Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
[...]
.
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
.
5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.).

Portanto,
a pretendida desclassificação
para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
J
anário da Silva Santos

foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo

in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 27 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)